Tribunal: TCU
Processo: 012.778/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria submetidos ao Tribunal para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria dos interessados indicados acima, expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 4o, 261 e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Kelsia Silva, Maria Margareth Correa Carvalho e Ney Mussa de Moraes e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Humberto Araújo dos Santos e Maria Anita Vieira Vilela e negar-lhes registro; 9.3. ressalvar que a rubrica judicial referente ao percentual de 13,23% foi excluída dos proventos de todos os interessados; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários dos atos ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, em relação a Humberto Araújo dos Santos e Maria Anita Vieira Vilela, a contar da ciência desta deliberação: 9.5.1.1. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de "quintos" em seus proventos à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.5.1.2 comunique a ambos a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.5.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que dele tomarem conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.5.1.1.